Tribunal: TJPA
Processo: 0800095-85.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800095-85.2019.8.14.0221

APELANTE: MIGUEL BARROS DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CORRETA. PERCENTUAL FIXADO (5%). PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, com anuência da parte, tendo ela, inclusive se beneficiado do valor, se utilizou do judiciário para conseguir objetivo ilegal, visando à declaração de nulidade de um empréstimo, repiso, o qual detinha pelo conhecimento, buscando ser indenizada em dobro e por danos morais.
II-
Assim correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15, de modo que o percentual fixado se encontra totalmente dentro da razoabilidade e proporcionalidade a situação elencada, ressaltando pela impossibilidade de parcelamento da referida multa, por ausência de previsão legal.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MIGUEL BARROS DA SILVA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
VARA CÍVEL DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU
, nos autos de
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo que foi realizado indevidamente.

Desse modo, requereu que fosse devolvido em dobro o valor, com correção e juros legais, desde a data do evento danoso; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) e pagamento de custas e honorários advocatícios.

A autora juntou extrato do empréstimo Bancário fornecido pelo INSS, Boletim de Ocorrência e documentos pessoais.

A tutela foi concedida.

Contestação ID Num. 14930229.

Réplica à Contestação ID NUM. 14930236.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, condenando parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, bem como fixou multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé.

Nas razões recursais,
MIGUEL BARROS DA SILVA
alega que no presente caso não restou demonstrado que o apelante tenha litigado com dolo processual, posto que não foi além de seu direito de ação, não ultrapassando o devido processo legal, nem causou prejuízo processual ao apelado.

Sustenta que diante da quantidade de empréstimos realizados em seu nome , e a avançada idade , a apelante pode facilmente ser levada ao erro quanto ao que de fato foi contratado, pois sequer lhe foi fornecida a cópia do contrato.

Assim, requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença, excluindo a multa por litigância de má-fé, ou não sendo esse o entendimento, requer sua redução, tendo em vista a hipossuficiência financeira (beneficiária do INSS), bem como a sua hipervulnerabilidade, consoante art. 39, IV do CDC, ou mesmo seu parcelamento, pois o desembolso por parte da Requerente para adimplir a multa, causaria um grande desequilíbrio financeiro familiar à Requerente

Contrarrazões ID Num. 14930289.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão disposta no presente recurso diz respeito tão somente a condenação da parte autora/apelante em litigância de má-fé, requerendo para tanto sua exclusão, minoração ou parcelamento.

Analisando detidamente os autos que a sentença vergastada julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial exatamente por ter

o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o devido instrumento contratual, este devidamente assinado pelo autor, havendo similaridade entre a assinatura constante no contrato e sua documentação.

Nesses termos, incontestável que comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, com anuência da parte, tendo ela, inclusive se beneficiado do valor, se utilizou do judiciário para conseguir objetivo ilegal, visando à declaração de nulidade de um empréstimo, repiso, o qual detinha pelo conhecimento, buscando ser indenizada em dobro e por danos morais.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15, de modo que o percentual

fixado encontra-se totalmente dentro da razoabilidade e proporcionalidade a situação elencada, ressaltando pela impossibilidade de parcelamento da referida multa, por ausência de previsão legal.

Nesse sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
Ação Declaratória de Inexistência de Contratação de Empréstimo Consignado cumulada com pedido de Danos Morais e Materiais
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA CONFIRMADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800478-12.2022.8.14.0107 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2023 )

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na integra a sentença atacada.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 17/11/2023